Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720535-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VAGNER DE DEUS VINHAL RECORRIDA: IVONETE SANTIAGO NERY DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. AQUISIÇÃO MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE DIREITOS. ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com o objetivo de impedir a penhora em relação a imóvel supostamente adquirido pelo apelante mediante a celebração de negócio jurídico de cessão de direitos. 2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos artigos 674 e 677, ambos do CPC. 3. No que diz respeito especificamente à matéria versada nos autos é importante destacar que a mera condição de possuidor do bem, isoladamente, a despeito de conferir legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro com o intuito de ver resguardada a posse eventualmente exercida, não é suficiente para frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido. 3.1. Nesse sentido, a ação tem por objetivo apenas garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa por aquele que não integrou a relação jurídica processual originária, mas é, de algum modo, atingido pelos efeitos da decisão proferida. 4. No caso dos autos não houve a demonstração da titularidade do bem pelo demandante. 4.1. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo não permitem concluir no sentido da concretização do negócio jurídico por meio do qual o ora apelante teria adquirido a propriedade do imóvel cuja proteção se requer. 5. Logo, diante da ausência de provas a respeito de eventual propriedade do autor em relação ao imóvel em questão, e, uma vez que a mera posse, isoladamente, não é suficiente para afastar a legitimidade do credor na ação original, não merece reparos a sentença que julgou o pedido improcedente. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 113, § 1o, incisos I, III e III e § 2o, do Código Civil, ao argumento de que a ausência de assinatura do recorrente no instrumento de cessão de direitos não teria o condão de afastar a legalidade do negócio jurídico, pois teria havido boa-fé de sua parte; b) artigos 371 e 372, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a prova oral produzida em sede de instrução probatória que evidenciou e comprovou a consumação do negócio jurídico teria sido ignorada pelo decisum guerreado; e c) artigo 476 do CC, porquanto entende que o órgão julgador não poderia, em sede de embargos de terceiro, discutir eventual descumprimento de contrato, sob pena de violação do princípio do juiz natural. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Godoi dos Santos, OAB/DF 50.706 (ID 43331866). Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 113, § 1o, incisos I, III e III e § 2o, e 476, ambos do CC, bem como 371 e 372, ambos do CPC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora, a respeito da assinatura do contrato, apenas assentou: “os elementos de prova coligidos aos autos do processo não permitem concluir no sentido da concretização do negócio jurídico por meio do qual o ora apelante teria adquirido a propriedade do imóvel cuja proteção se requer. Nesse sentido é preciso atentar para as seguintes particularidades, devidamente destacadas na sentença impugnada: a) por ocasião da assinatura do instrumento negocial a outorgante tinha ciência da existência da demanda instaurada em seu desfavor e, consequentemente, da possibilidade de constrição patrimonial; b) não consta no contrato de cessão de direitos celebrado com a devedora a assinatura do ora recorrente na qualidade de outorgado (...)” (ID 42207965). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono Rodrigo Godoi dos Santos, OAB/DF 50.706 (ID 43331866). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027